Tribunal: STF
Processo: AI 370209
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 62, "caput", e 59 da Constituição Federal.
- Além de não ter sido atacado o despacho agravado quanto
à improcedência da alegação, no recurso extraordinário, de ofensa ao
parágrafo único do artigo 62 da Carta Magna, inexiste, no caso,
infringência ao artigo 150, I, da Constituição, porque esta Corte
tem entendido que a medida provisória é idônea para instituir
tributo, inclusive contribuição social, e, conseqüentemente, também
para alterar a sua disciplina.
Agravo a que se nega provimento.